Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707955-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LETICIA PAZ DE ARAUJO MELLO ZANATTA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ele. O Distrito Federal sustenta erro de cálculo quanto à aplicação dos juros moratórios por Leticia Paz de Araújo Mello Zanatta e Fontes de Resende Advocacia. Alega que os juros moratórios devem sofrer decréscimo após a citação. O exame perfunctório dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau não se manifestou em relação à alegação supracitada antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator